Tribunal: TJDFT
Processo: 0750716-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA DEMONSTRAR O REQUISITO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO OU PEDIDO DE CONVERSÃO AO RITO COMUM ORDINÁRIO. NÃO ATENDIMENTO. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, sem julgamento do mérito, com fundamento nos arts. 485, inc. IV, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, diante da ausência de atendimento ao chamado do Juízo para demonstrar o requisito da exigibilidade do título ou pedido de conversão ao rito comum ordinário.
2. Consoante princípio plasmado no art. 321, e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil, e de acordo com os pressupostos processuais, cabe ao magistrado verificar as condições da ação, bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade processual com vistas à resolução de mérito.
3. Referida norma determina ao juiz que conceda a oportunidade para que a parte ofereça subsídio a fim de resolver eventuais defeitos ou irregularidades que impeçam o preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do CPC, viabilizando o prosseguimento regular do feito.
4. Embora o princípio da cooperação e a primazia do julgamento do mérito se encontrem no centro do novo Diploma Processual Civil, o autor não pode litigar sem que informe os elementos capazes de dar continuidade ao curso do Procedimento Executório.
5. Logo, a ausência de resposta ao chamamento do Juízo no sentido do autor demonstrar o requisito da exigibilidade do título ou o apresentar pedido para convolar o rito processual executivo para o rito ordinário, motiva a extinção do processo nos termos dos artigos 485, inc. IV, c/c art. 771, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.